Tribunal: STF
Processo: Rcl 67914
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Galápagos Construções e Instalações Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0002671-26.2014.5.03.0186, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    A parte reclamante narra que Celso Magalhães de Oliveira formalizou o Processo nº 0002671-26.2014.5.03.0186, em desfavor de Engeforma Indústria e Comércio LTDA e de Infraero-Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, e que, na fase de execução, Galápagos Construções e Instalações Ltda. foi incluída no polo passivo da lide pelo fundamento de pertencer a grupo econômico composto pela empresa executada. 



    Afirma que



    “[a]lém de a Reclamante não ter sido notificada do início da execução, todas as medidas executórias, inclusive a quebra de sigilo bancário e fiscal, foram consumadas quando o processo se encontrava sob sigilo, impedindo que a Reclamante pudesse ao menos ter ciência dos motivos pelos quais a execução teria sido a ela direcionada, mormente porque se trata de um processo que ela não consta como devedora ou coobrigada no título executivo. 



    [...]



    Somente em 2021, quando finalmente foi retirado o sigilo das peças processuais da pesquisa patrimonial, a Reclamante teve a oportunidade de se defender dos atos executórios, oportunidade na qual foi suscitado, além da nulidade da execução por afronta aos seus direitos fundamentais, o sobrestamento do feito com base na determinação do STF no julgamento Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 1.387.795/MG (Tema 1232), na medida em que não teve a oportunidade de se defender quando o feito se encontrava em fase de conhecimento e, portanto, não deveriam responder a lide por não ostentar a condição de devedora no título executivo objeto da execução, por força do §5, do artigo 513, do CPC/2015.”(e-Doc. 1, p. 3-5)



    Por esse motivo defende que, ao recusar o pedido fundamentado na ordem nacional de sobrestamento de processos com idêntica temática submetida à repercussão geral no Tema nº 1232, a autoridade reclamada desrespeita a autoridade do STF.



    Ao final, requer



    “[s]eja deferida a tutela de urgência para determinar que o E. Tribunal Superior do Trabalho suspenda, imediatamente, o processo nº 0002671-26.2014.5.03.0186, nos termos da decisão preferida pelo Ministro Dias Toffoli proferida no RE nº 1387795 (doc. em anexo), com base nos artigos 300 e 989, ambos do CPC; 



    (...)



    Seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para confirmar a tutela de urgência e anular a decisão proferida pelo d. juízo da no processo piloto do Núcleo de Pesquisa Patrimonial (doc. em anexo), bem como todos os atos viciados que sucederam aquele, nos autos do processo nº 0002671-26.2014.5.03.0186, determinado que seja cumprida a decisão proferida por este E. Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (doc. em anexo), que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre o tema controvertido, qual seja, possibilidade ou não de inclusão de terceiro que não participou da fase conhecimento do processo, até que ocorra o julgamento final do Tema 1232 por este E. Superior Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 3, bem como aos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que, na fase de execução de sentença, Galápagos Construções e Instalações Ltda. foi incluída no polo passivo da execução, ante a existência de formação de grupo econômico com a empresa executada (e-Doc. 13, p. 20-26).



    Com a superveniência da decisão cautelar proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, a empresa reclamante requereu, nos autos do TST-ED-Ag-AIRR-2671-26.2014.5.03.0186, o sobrestamento da execução com fulcro na referido pronunciamento desta Corte (e-Doc. 7, p. 88).



    Em 6/12/23, a autoridade reclamada, por sua vez, reputou ser inviável a análise da questão pelos seguintes fundamentos:



    “Quanto aos temas participação na fase de conhecimento conforme se depreende do acórdão embargado, este Relator, ao apreciar o agravo de instrumento da Executada, ora Embargante, considerou preclusa a análise da referida matéria, nos seguintes termos:



    (...)



    Nesse contexto, em que pese a Embargante ter alegado que renovou tal questão ao interpor o agravo colacionando o trecho pertinente - e, por conseguinte, assevere que houve omissão desta Turma na apreciação de tal tema, tem-se que a análise da questão já havia sido considerada preclusa, por inobservância da Instrução Normativa 40/TST e a alegação trazida em sede de agravo sequer rebateu tal decisão. Assim, ainda que não se possa falar em delimitação recursal, afigura-se inarredável a incidência da Súmula 422, I/TST, já que não houve ataque aos fundamentos da decisão recorrida no caso, à incidência da preclusão, pela ausência de oposição de embargos de declaração. 



    Inviável, portanto, a análise da questão neste momento processual. 



    Sobre o tema grupo econômico, depreende-se do acórdão embargado que o Agravante não se insurgiu contra o fundamento da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, qual seja, preclusão pela ausência de oposição de embargos de declaração. Reitere-se que a fundamentação é pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, cujo atendimento supõe necessariamente argumentação visando a evidenciar o equívoco da decisão impugnada. Não basta, pois, a motivação do recurso: imperativo seja pertinente ao teor da decisão recorrida. Nesse contexto, foi corretamente aplicado o óbice da Súmula nº 422, I, do TST. Inviável, portanto, a análise da questão neste momento processual.” (e-Doc. 8, p. 91)



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



     Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”. 



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Com efeito, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0002671-26.2014.5.03.0186 em face de Galápagos Construções e Instalações Ltda., até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



     Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente